Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-81.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006793-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALFREDO ALVES DE BARROS - CPF: 708.113.502-15 (AGRAVADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL N
.
11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em
E
xecução
P
enal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu indulto previsto no Decreto Presidencial n
.
11.846/2023, relativamente à condenação por receptação
,
imposta ao reeducando, no curso de execução unificada de 26 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, por crimes diversos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, estando o apenado em execução unificada superior a 12 anos, faz
jus
à concessão do indulto parcial, nos termos do Decreto nº 11.846/2023, em relação ao crime de receptação, cuja pena isolada não ultrapassa 8 anos e não envolveu violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

3. O Decreto nº 11.846/2023 prevê, no art. 2º, I, a concessão de indulto coletivo a condenações por crimes sem violência ou grave
ameaça, desde que cumprido 1/3 da pena, no caso de reincidente e
que
a pena não exceda 8 anos.

4. O art. 9º,

p
arágrafo único
,
do mesmo diploma, admite a concessão do indulto parcial mesmo em casos de condenações concomitantes por crime impeditivo, desde que o sentenciado tenha cumprido 2/3 da pena referente a este.

5. A decisão agravada observou corretamente os requisitos legais e se alinha ao entendimento consolidado do STJ e desta Corte quanto à possibilidade de extinção parcial da punibilidade com base em critérios objetivos e comprovação do cumprimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 admite o indulto parcial quando a pena referente ao crime não impeditivo não ultrapassar 8 anos, não houver violência ou grave ameaça, e forem preenchidos os requisitos temporais. 2. A existência de condenação por crime impeditivo não obsta o indulto quando cumprido o requisito de 2/3 da respectiva pena.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006793-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALFREDO ALVES DE BARROS

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra

a
decisão proferida pelo
J
uízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos
de
execução penal (
SEEU
n.
0014644-14.2015.8.11.0042
), que
concedeu ao agravado o
i
ndulto previs
t
o no
Decreto Presidencial n. 11.846/2023
, quanto à condenação por receptação
(ID

272952382
).

A
4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
sustenta que o
apenado
cumpre pena unificada que
ultrapassa o limite de 12 anos previsto no
art. 2º, II, c/c art. 9º do referido diploma normativo
, motivo pelo qual não faz
jus
à benesse.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja restabelecida a execução da pena
(ID
272952381
).

Nas contrarrazões,
o agravado
pugna pelo desprovimento
do recurso
(
ID
272952385
).

A decisão agravada foi mantida
em
sede de retratação (ID
272952386
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, exarou parecer pelo

desprovimento
do recurso (ID
282565867
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que
o
agrava
do
cumpre pena unificada de
26
anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado,
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação
, oriundos de três guias de execução definitivas (
SEEU
: Autos n.
0014644-14.2015.8.11.0042
).

Atualmente, resta cumprir o saldo de 8 anos, 7 meses e 22 dias de pena.

Na origem, o juízo da
execução
concedeu o indulto em relação
à condenação por
receptação
, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)
segundo o decreto 11.846/2023, em seu art. 2º, I, aduz que,
“Art.
2º
:
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: I - condenadas a pena privativa de

liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não

substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena,

que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da

pena, se reincidentes;”, hipótese que guarnece o pleito vindicado, uma vez que a pessoa condenada cumpriu

a fração necessária para concessão da benesse.

Ademais, ainda que possua condenação por crime impeditivo, tem-se que cumpriu o

necessário conforme disposto no art. 9º, parágrafo único do mencionado decreto presidencial.

Cumpre consignar que, referido ato de clemência do Poder Público é

INSINDICÁVEL pelo Poder Judiciário.

Não é desaviso reafirmar competir ao Presidente da República definir a concessão

do indulto, não conceder, hipóteses, requisitos, extensão etc., dentro do juízo de conveniência e

oportunidade que marca a atuação da Chefia do Executivo.

Desta forma, tendo a pessoa condenada direito ao indulto em questão, cumpre ao

Estado-Juiz apenas declarar a extinção de sua pena, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

Posto isso, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito

público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o

Decreto nº 11.846/2.023, art. 2°, I, DECLARO EXTINTA a punibilidade do penitente VALFREDO ALVES

DE BARROS tão somente em relação ao
delito tipificado no art. 180 do CPB quanto a guia nº 0002999-74.2013.8.11.0005.

O Juízo procedeu com as inserções necessárias em razão da extinção pelo indulto,

e gerou atestado de pena a cumprir inserido na sequência 242.1, o qual HOMOLOGA-SE para que surta

seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

Conforme preleciona e exigem os artigos 41, XVI e 66, X, ambos da LEP, perfaça o

encaminhamento do cálculo ou seu extrato ao penitente, servindo como atestado de pena a cumprir, em

conformidade com a resolução acima balizada.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua

postulação
(...)”
(ID
272952382
).

Na hipótese,
o indulto foi concedido com base em condenação pelo crime de receptação, o qual não envolve violência ou grave ameaça, e cuja pena, isoladamente considerada, não ultrapassa 8 anos.

Ademais, restou comprovado nos autos que o reeducando já cumpriu mais de
2/3
da pena relativa ao crime impeditivo, preenchendo assim os requisitos cumulativos previstos nos arts. 2º, I, e 9º, parágrafo único, do Decreto

n
.
11.846/2023
.

O entendimento adotado pelo juízo singular está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA QUANTO AO DELITO NÃO

IMPEDITIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial.

2. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, e 1/3 da pena privativa de liberdade em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não superior a 8 anos, conforme dispõe os arts. 2º, I e 9º, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023
(
AgRg no HC 983034 / SC
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJEN 14/04/2025
).

No mesmo sentido
, já decidiu esta egrégia Corte:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023. Não preenchimento dos requisitos objetivos. Agravado não cumpriu a integralidade ou 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo. Recurso provido.
(...)
O cumprimento da integralidade ou de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo [homicídio qualificado] mostra-se necessário para a concessão do indulto natalino, conforme disposto nos arts. 7º, 9º e 11 dos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023, independentemente de concurso material ou formal com o crime não impeditivo

(N.U 1028994-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, DJE 13/12/2024)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025